Tribunal: TCU
Processo: 022.922/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 606/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de representação formulada pelo Exmo. Sr. Diógenes José de Oliveira Almeida, como prefeito de Tobias Barreto - SE, sobre os indícios da irregularidade perpetrada pela administração municipal anterior a partir de indevido pagamento efetuado em face do repasse de recursos federais do Programa Federal Brasil Carinhoso ao referido município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no exercício de 2016; Considerando que, de acordo com a peça inicial, o Sr. Dhefthyr Marcon Dias Santos teria recebido a importância de R$ 3.100,00 pela prestação de serviços de vigilância na creche do bairro Santos Dumont, durante o período de 1/9 a 31/10/2016, tendo o suposto contratado declarado, contudo, que não teria prestado nenhum serviço ao aludido município, mas prestado os serviços na campanha eleitoral em prol do então candidato a vereador (Rômulo Daltro), quando ele ocuparia o cargo de secretário municipal de Comunicação; Considerando que, a partir dos documentos acostados ao presente processo, sobressairiam os indícios de Adilson de Jesus Santos, como então prefeito do aludido município, e de Diógenes Avelino Freire, como então secretário de Finanças, terem assinado os documentos para autorizar o malsinado pagamento pelos serviços de vigilância supostamente prestados por Dhefthyr Marcon Dias Santos, ao passo que, como secretário municipal de Educação, Joilson Rocha Santos teria atestado a prestação do aludido serviço no corpo da nota fiscal avulsa; Considerando que, por intermédio do Despacho acostado à Peça 15, conheci da presente representação e, assim, em consonância com a proposta alvitrada pelo auditor no parecer acostado à Peça 12, determinei a realização das audiências de Adilson de Jesus Santos, Diógenes Avelino Freire e Joilson Rocha Santos; Considerando que os aludidos responsáveis apresentaram as suas razões de justificativa no sentido de a efetiva prestação dos serviços de vigilância ter sido confirmada pelo próprio Dhefthyr Marcon Dias Santos ao Ministério Público do Estado de Sergipe, nos autos do Procedimento Preparatório de Inquérito Civil sob o no 85.18.01.0072, quando informou ter se confundido sobre o ano de prestação dos referidos serviços ao ser questionado pelo servidor da secretaria de Finanças do referido município (responsável pela emissão de certidões negativas de débito); Considerando, dessa forma, que, após a análise final do feito, a SecexEducação sugeriu o acolhimento das razões de justificativa apresentadas pelos aludidos responsáveis, além de conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando, enfim, que, a partir das informações obtidas pelo Ministério Público do Estado de Sergipe, não teria restado comprovada a prática da suscitada irregularidade na aplicação dos recursos federais provenientes do Programa Federal Brasil Carinhoso, podendo o TCU considerar prejudicada, então, a subjacente apreciação de mérito do presente feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 022.922/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Adilson de Jesus Santos (CPF XXX.893.585-XX); Diógenes Avelino Freire (CPF XXX.373.544-XX); Joilson Rocha Santos (CPF XXX.223.205-XX). 1.2. Entidade: Município de Tobias Barreto - SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: Vinícius Santos Oliveira (10094/OAB-SE), representando Joilson Rocha Santos, Adilson de Jesus Santos e Diógenes Avelino Freire. 1.7. Determinar que a SecexEducação adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Prefeitura do Município de Tobias Barreto (SE), para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e eventuais providências em face do surgimento de novas informações sobre a eventual irregularidade nos dispêndios com os recursos federais do Programa Federal Brasil Carinhoso repassados ao referido município em 2016; e 1.7.2. arquive o presente processo.